Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0707667-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RODOVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o réu interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo[1] – Dr. Alan Lady De Oliveira Costa OAB-DF 11.361 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato e correlato substabelecimento[2] do qual germinara o poder de representação que lhe fora conferido fora firmado em 04 de dezembro de 2023 e com expressa previsão de validade pelo interregno até o dia 08 de dezembro de 2024, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante – BRB Banco de Brasília S.A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 70064762 (fls 129 a161) [2] Procuração ID Num. 70064762 - (fls 102 a 105) e ID 70064762 (fls 105)-substabelecimento [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)